Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PASEP. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação indenizatória fundada em supostos saques irregulares e erro na atualização monetária da conta PASEP administrada pelo embargado. O acórdão rejeitou alegações de irregularidades nos lançamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 1300/STJ; e (ii) estabelecer se a superveniência do precedente gera necessidade de reabertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes, examinando expressamente a aplicação do Tema 1300/STJ e a distribuição do ônus probatório. Inexistem omissão ou contradição.
4. O precedente do Tema 1300/STJ define que incumbe ao participante comprovar irregularidade nos lançamentos classificados como crédito em conta ou FOPAG, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado. A decisão embargada aplicou corretamente essa tese.
5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
6. O pedido de prequestionamento não subsiste, pois o colegiado não está obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo legal quando a matéria é examinada fundamentadamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A aplicação do Tema 1300/STJ não implica omissão quando o acórdão aprecia a tese vinculante de modo fundamentado. 2. A superveniência de precedente obrigatório não impõe, por si só, a reabertura da instrução processual.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 373, II, 938, § 3o c/c 1.022. LC no 26/1975. Decreto no 4.751/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300 (j. 18/09/2025).